Tribunal: STF
Processo: Pet 9607
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Pedido de tutela provisória. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário já admitido na origem. Direito Tributário. PIS E COFINS. Receita Financeira de Aplicação Financeira. Repercussão Geral. Tema 372. Presença dos requisitos do art. 995 do CPC. Deferimento.
    Vistos etc.
    1. Mapfre Seguros Gerais S.A. e Outro(a/s) deduzem pedido de concessão de efeito suspensivo ativo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo nº 0013977-82.2014.4.03.6100), em que mantida a sentença proferida na ação declaratória ajuizada pelos requerentes para afastar a incidência de PIS/COFINS sobre receitas financeiras decorrentes de suas reservas técnicas. O acórdão recebeu a ementa adiante transcrita:
    “PROCESSUAL CWIL. INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PIS. COFINS. APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALORES. RESERVAS TÉCNICAS. ATÍVIDADE TÍPICA. 1. Não se pode concluir do Termo de Verificação mencionado que a Receita Federal possui entendimento no sentido de serem tributáveis os montantes destinados à constituição de reserva técnica pelas seguradoras. Ao contrário, percebe-se que a autoridade administrativa procurou delimitar as receitas de forma a atribuir a correspondente medida legislativa prevista. 2. Manutenção da sentença no sentido de julgar extinto, sem julgamento de mérito, o pedido relacionado a não incidência do PIS e da COFINS sobre os montantes destinados à constituição de reserva técnica. 3. Como se infere da exegese fixada pela Corte Constitucional, o faturamento corresponde às receitas advindas com as atividades que constituam objeto da pessoa jurídica, ou seja, a receita bruta das vendas de mercadorias e de mercadorias e serviços, ou exclusivamente de serviços, de acordo a atividade própria da pessoa jurídica, se mercantil, comercial, mista ou prestadora de serviços. 4. Tratando-se de pessoa jurídica referida no art. 22, § 10 da Lei 8.212/91, comporão a base de cálculo da contribuição as receitas advindas com o desempenho das atividades que constituem seu objeto, como, por exemplo, a intermediação financeira e receitas decorrentes de sua atividade securitária. 5. Com a edição da Lei n° 12.973/2014, que alterou o artigo 30 da Lei n° 9.718/98, o conceito de faturamento foi ampliado, nos mesmos moldes adotados pela legislação de regência do imposto de renda. 6. Em razão da atividade desenvolvida pelas seguradoras, a legislação pertinente (Decreto-lei n° 73/1966) determina a aplicação dos valores pagos pelos segurados, como "reservas técnicas", para, justamente, assegurar o pagamento da quantia contratada. 7. Na hipótese dos autos, a incidência das contribuições ao PIS e à COFINS sobre as receitas financeiras oriundas do investimento das reservas técnicas é medida que se impõe, pois tais valores resultam da atividade empresarial típica da seguradora, por se tratar de requisito para sua operacionalidade, integrando, portanto, o seu faturamento. Precedentes. 8. Apelação desprovida”.
    2. No recurso extraordinário, já admitido na origem, os requerentes sustentam, em síntese, que:
    “são sociedades seguradoras cuja atividade empresarial é a celebração de contratos de seguro. Em razão de tais contratos, as seguradoras são remuneradas pelo prêmio de seguro, que representa suas receitas. 
    Para que possam desenvolver a atividade securitária, as seguradoras são legalmente obrigadas (art. 84 do Decreto-Lei nº 73/66) a constituir reservas técnicas as quais se prestam a garantir a solvência das seguradoras, bem como a aplicá-las em investimentos financeiros. 
    Portanto, a natureza jurídica das reservas técnicas é de obrigação legal, e não de desenvolvimento de atividade econômica, imprescindível para que as seguradoras possam exercer a atividade securitária para a qual foram constituídas”.
    Nessa linha, defendem que “o faturamento equivale às receitas oriundas da venda de mercadorias e/ou prestação de serviços (RE 390.840/MG, dentre muitos outros). [...] Isto é, toda receita decorrente de outras fontes que não a venda de mercadorias e a prestação de serviços não estaria incluída na base de cálculo da COFINS, por exemplo, a locação de imóveis, prêmios de seguros etc”, razão pela qual entendem que os valores auferidos com a aplicação financeira da reserva técnica, não se enquadram não se amoldam ao conceito constitucional de receita. Apontam precedentes que consideram favoráveis à sua tese.
    3. No intuito de evidenciar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, acrescentam:
    “[…] Como noticiado à fl. 1759 dos autos físicos, a Mapfre Seguros Gerais S.A. e a Aliança do Brasil Seguros S.A. sofreram autuações para cobrança de PIS/COFINS incidentes sobre receitas financeiras das reservas técnicas. 
    Em relação aos dois processos administrativos instaurados para cobrança de PIS/COFINS em seu desfavor, a Mapfre Seguros Gerais e Aliança do Brasil efetuaram depósitos. Como informado na petição ID 126666829, os depósitos judiciais já efetuados pelas Requerentes atingem o montante de R$ 25.200.000,00. 
    Além dos depósitos já efetuados, a Aliança do Brasil Seguros S.A. já foi autuada para exigência de PIS e COFINS no valor de R$ 5.514.245,76. 
    A Mapfre Seguros Gerais também foi autuada para exigência das contribuições, no valor de R$ 48.130.072,52. 
    A BrasilVeículos Companhia de Seguros foi autuada para exigência de valores que superam os R$ 20.000.000,00. 
    Se tanto não bastasse, em 18/03/2021, quando ainda estava vigente a decisão que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários, foi iniciado procedimento de fiscalização da BrasilVeículos Companhia de Seguros referente a débitos de PIS e COFINS. 
    Em razão da revogação da suspensão da exigibilidade, os valores que a Requerente deixou de adimplir devem ser recolhidos no prazo de trinta dias, a contar da publicação da decisão que revogou a causa suspensiva, sob pena de incidência de multa. 
    Ou seja, caso a exigibilidade não seja novamente suspensa, as Requerentes serão obrigadas a desembolsar abruptamente dezenas de milhões de reais para adimplir os tributos que deixaram de ser recolhidos com amparo na decisão judicial anterior, o que torna a situação severamente onerosa. 
    Se tanto não bastasse, a plausibilidade do Direito potencializa a necessidade de concessão do pedido de urgência pleiteado. 
    Além disso, a ausência de reativação da suspensão da exigibilidade acarretará o concreto risco de cobrança indireta (CND, CADIN, protesto etc.) e direta (constrição patrimonial)”.
    4. Com base nessas considerações, requerem o deferimento do pedido de tutela provisória recursal, a fim de que seja suspensa a eficácia do acórdão recorrido.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Ao versar, em termos gerais, sobre os requisitos para a concessão judicial de efeito suspensivo a recurso, o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil estatui:
    “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
    2. Acerca da excepcional possibilidade de concessão, ope judicis, de efeito suspensivo a recurso dele legalmente desprovido, registro escólio doutrinário: 
    “(...) Afora a apelação, todos os demais recursos só neutralizam a eficácia da decisão recorrida mediante decisão judicial em contrário que outorgue efeito suspensivo (arts. 932, II, 995, parágrafo único, 1.019, I, 1.029, § 5º, CPC). O pedido de concessão de efeito suspensivo constitui rigorosamente hipótese de antecipação da tutela recursal. A competência para concessão de efeito suspensivo é do relator do recurso (arts. 299, parágrafo único, 932, II, e 995, parágrafo único, CPC), ressalvada a hipótese de recurso extraordinário e de recurso especial pendente de admissibilidade na origem, em que a competência é do presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido (art. 1.029, § 5º, III, CPC, com redação da Lei 13.256/2016)” (MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1055).
    3. Fixadas essas balizas, reputo evidenciada, no caso, a probabilidade de êxito do recurso extraordinário, já admitido na origem, interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo nº 0013977-82.2014.4.03.6100). Isso porque o Plenário desta Suprema Corte já decidiu pela existência de repercussão geral da matéria de fundo versada no apelo extremo, referente à exigibilidade do PIS e da COFINS sobre as receitas financeiras das instituições financeiras, nos autos do RE 609.096-RG (Tema 372). Veja-se a ementa do paradigma:
    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. COFINS E CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. INCIDÊNCIA. RECEITAS FINANCEIRAS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. CONCEITO DE FATURAMENTO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (RE 609096 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 02-05-2011)
    4. Reputo também demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez presente possibilidade iminente de tomada de providências constritivas quanto a débitos tributários não definitivamente consolidados, cuja efetiva exigibilidade depende de pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte.
    5. Ante o exposto, com amparo nos arts. 995, parágrafo único, e 1.029, § 5º, do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória, para suspender a eficácia do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Processo nº 0013977-82.2014.4.03.6100), até o julgamento do recurso extraordinário ali interposto e já admitido na origem.
    Comunique-se, transmitindo-se cópia da presente decisão ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora